Tribunal: TJSP
Processo: 1000434-73.2017.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000734738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000434-73.2017.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que são apelantes
ALEXANDRA CRISTINA PACHECO DE FREITAS (JUSTIÇA GRATUITA) e
KELVER ROBERTO PIRES BENEDITO (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados
SANTA EMÍLIA CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA e INTERNATIONAL
INDUSTRIA AUTOMOTIVA DA AMÉRICA DO SUL LTDA..
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL
TREVISAN.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
SILVIA ROCHA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196 -Voto no 30641
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1000434-73.2017.8.26.0196
4a Vara Cível de Franca (processo no 1000434-73.2017.8.26.0196)
Apelantes: Kelver Roberto Pires Benedito e outra
Apeladas: Santa Emília Caminhões e Ônibus Ltda. e outra
Juíza de 1o Grau: Julieta Maria Passeri de Souza
Voto no 30641.
- Ação indenizatória - Indeferimento de pedido de justiça gratuita -
Fixação de prazo para recolhimento do preparo - Preparo não
recolhido - Deserção - Apelo não conhecido.
Insurgem-se os autores, em ação indenizatória,
contra sentença que julgou o pedido improcedente (fls. 476/483).
Recurso tempestivo.
Houve resposta.
É o relatório.
Os apelantes reiteraram pedido de concessão do
benefício da justiça gratuita, que já havia sido indeferido (fls. 394/395 e
452/456), no apelo (fls. 492/498), mas não provaram impossibilidade financeira,
mesmo após lhes ter sido concedido prazo para apresentar documentação
adicional (fl. 534), razão pela qual o pedido foi rejeitado novamente (fls.
586/587).
Constou da decisão de indeferimento que, “embora
tenham dito que 'estão em situação desesperadora, dependendo da ajuda de terceiros para
sobreviver' (fl. 538)”, os autores “juntaram extrato bancário recente, de conta em nome de
Kelver, que revela créditos somando mais de R$14.200,00, no período de apenas um mês (fls.
561/563), e faz concluir que os autores têm fonte de renda e não se enquadram na categoria de
necessitados. A existência de outras contas bancárias, em nome de ambos os autores, com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1000434-73.2017.8.26.0196 -Voto no 30641
3
saldo negativo, bem como de outros débitos, negativações e processos (fls. 544/558, 560 e
564/570) traduz descontrole financeiro, mas não prova inexistência ou indisponibilidade de
recursos, nem, por extensão, real impossibilidade de custeio das despesas do processo” (fl.
587).
Inconformados, os apelantes manejaram agravo
interno, que também foi rejeitado e não tem efeito suspensivo.
Do
indeferimento
do
benefício,
resultou
determinação para que os apelantes comprovassem o recolhimento do
preparo, equivalente a 4% do valor da causa, em cinco dias, sob pena de não
conhecimento do recurso (fl. 587).
Como eles nada recolheram (fl. 589), o apelo está
deserto e não pode ser conhecido.
Diante do exposto, não conheço do recurso.
SILVIA ROCHA
Relatora